Tribunal: TJSP
Processo: 0012922-60.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Pretensão ao recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, sob alegação de ser portadora de doença grave e incurável – Inocorrência – Aplicação do RE 656.860/MT, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, tema 524, sobre o qual se fixou a tese de que pertence ao domínio normativo ordinário a definição das

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Pretensão ao recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, sob alegação de ser portadora de doença grave e incurável – Inocorrência – Aplicação do RE 656.860/MT, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, tema 524, sobre o qual se fixou a tese de que pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa – Impossibilidade de aplicação extensiva ao artigo 186, I, e § 1o, da Lei 8.112/90 – Comprovada em prova técnica que as doenças da autora não fazem parte do rol taxativo previsto na referida lei - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012922-60.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEIDE
DE FÁTIMA CAMARGO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
2
ACF no 10.208/2020
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053
Apelante: Cleide de Fátima Camargo Silva
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV)
Comarca de São Paulo/SP
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Pretensão ao
recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos
integrais, sob alegação de ser portadora de doença grave e
incurável Inocorrência Aplicação do RE 656.860/MT,
julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, tema 524,
sobre o qual se fixou a tese de que pertence ao domínio
normativo ordinário a definição das doenças e moléstias
que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos
integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo
STF, tem natureza taxativa Impossibilidade de aplicação
extensiva ao artigo 186, I, e § 1o, da Lei 8.112/90
Comprovada em prova técnica que as doenças da autora
não fazem parte do rol taxativo previsto na referida lei -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de ação de ação ordinária ajuizada por Cleide de
Fátima Camargo Silva contra a Fazenda do Estado de São Paulo e
contra a São Paulo Previdência (SPPREV), objetivando a concessão
do direito à aposentadoria por invalidez, com vencimentos integrais,
alegando ser portadora do seguinte quadro clínico: Episódios
depressivos (CID10:F32.8); Osteo artrose primária generalizada
(CID10:M15.0); Artrose não especificada (CID10:M19.9); Poliartrose
não especificada (CID10:M15:9); Lúpus eritematoso disseminado
(sistêmico) não especificado (CID10:M32.9); Síndrome do manguito
rotador
(CID10:M75,1);
Epicondilite
Medial
(CID10:M77.0);
Reumatismo não especificado (CID10:M79.0).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
3
Sobreveio sentença (fls. 196/200) de improcedência da
ação, que condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observa
a gratuidade da justiça concedida.
A autora apelou (fls. 205/213), buscando a inversão do
julgado, alegando, em síntese, que a aposentadoria por invalidez deve
ser entendida como aquela em que o agente seja portador de
enfermidade irresistível e que ocasione total impossibilidade de exercer
qualquer tipo de trabalho, sendo o que ocorre no caso em exame, em
que a apelante entende ser portadora de doenças graves, incuráveis e
incapacitantes, e, até que seja publicada a lei que defina o rol de
doenças consideradas graves, contagiosas e incuráveis, deve ser
aplicada a disposição prevista no art. 44, da Lei no 8.213/91, com
redação dada pela Lei no 9.032/1995, que trata do Plano de Benefícios
da Previdência Social
O recurso foi respondido (fls. 217/219).
É o relatório.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na sentença recorrida, os quais ora se ratificam, e
com vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão
de procedência se mantém, consoante abaixo se observa.
A sentença recorrida bem analisou a matéria em discussão
e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor
do que consta no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo, o qual dispõe: “nos recursos em geral, o relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
4
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum“ (RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Ressaltou o d. Magistrado:
“[...]
A pretensão da autora não merece acolhida.
Para a correta análise do caso em tela, indispensável se faz a análise
detida do art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, in verbis: “§ 1o - Os servidores
abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados,
calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: I
por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei” (grifo nosso).
A norma constitucional é bastante clara: a regra geral é a de que os
servidores públicos abrangidos pelo sistema de previdência previsto
constitucionalmente aposentar-se-ão, quando caso de invalidez permanente, com
percepção de proventos proporcionais ao tempo e contribuição. A exceção à regra
constitui-se nos casos em que a invalidez é decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
5
a lei definir.
Resta cristalina a vontade do constituinte em delegar às disposições
contidas em norma infraconstitucional a competência para estipular as hipóteses
nas quais a percepção de proventos integrais é cabível. E assim o fez a Lei no
8.112/90, em seu art. 186, § 1o: “Consideram-se doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia
irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida AIDS, e outras que a lei indicar, com base na
medicina especializada” remissão ao inciso I do mesmo art. 186, o qual, por sua
vez, retrata e reitera por .
É de se notar, ainda, que tal dispositivo legal fez remissão ao inciso I
do mesmo art. 186, o qual, por sua vez, retrata e reitera por inteiro a ideia
insculpida no supramencionado art. 40 da Constituição Federal. Vejamos: “Art.
186. O servidor será aposentado: por invalidez permanente, sendo os proventos
integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos
demais casos”.
Portanto, para concluir se a autora tem ou não direito à percepção
de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, basta verificar se as
doenças que a acometem constam do rol gravado na Lei no 8.112/90.
Conforme o laudo pericial acostado aos autos, ficou comprovada que
“...Estas patologias não estão elencadas no artigo 186 da Lei Federal 8112 de
11/12/1990” (fls. 168).
Assim, considerando que as patologias que acometem a autora não
estão incluídas entre as doenças classificadas no artigo 186 da Lei Federal no
8.112, de 11/12/1990, não há que se falar em aposentadoria integral, mas, sim,
proporcional ao tempo de contribuição.
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
6
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. (...)” (fls. 197/199).
O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, com a redação
dada pela emenda à Constituição no 41, prevê que os servidores
abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na
forma dos §§ 3o e 17, I, por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente
de serviço, moléstia profissional, contagiosa ou incurável na forma da lei.
Deste modo, verifica-se que o legislativo deixou para o
legislador constitucional a regulamentação do referido dispositivo, o que
de fato ocorreu com a edição da Lei no 8.112/90, tendo estabelecido em
seu art. 186, § 1o, quais as doenças graves que legitimam o recebimento
dos vencimentos integrais quando da aposentadoria por invalidez.
Conforme alegações autorais na exordial, a moléstia que o
acometeu é a dependência grave. Destarte, o artigo 186, § 1o, da lei
Federal no 8.112/990, relaciona as moléstias que possibilitam à
aposentadoria por invalidez com proventos integrais:
§ 1o - consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se
refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço
público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia
irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida-AIDS, e outras que a lei indicar, com base na
medicina especializada.
Diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o
Supremo Tribunal Federal no RE no 656.860/MT, de relatoria do
Ministro Teori Zavascki, entendeu pertencer ao domínio normativo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
7
definição de doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por
invalidez com proventos integrais, tendo o seu rol natureza taxativa, de
modo que as moléstias que acometem a autora não se enquadram no rol
taxativo de doenças previstas no § 1o, do art. 186, da Lei no 8.112/1990,
ensejadoras de proventos integrais aos casos de aposentadoria por
invalidez. Eis a ementa do referido julgado:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
COM
PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO
AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, da I, da
Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos
pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a
aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais
quando a invalidez for decorrente de acidente de serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da
lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a
definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por
invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência
assentada
pelo
STF,
tem
natureza
taxativa.
3.
Recurso
extraordinário a que se dá provimento (RE 656.860, Relator Min.
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, DJ-
e 181, 17/9/2014, publicado em 18/9/2014). (negritei).
O STJ, alinhado ao entendimento da Excelsa Corte, recentemente,
decidiu em caso análogo:
“PROCESSUL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. DIREITO
A PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 186 DA LEI 8.112/90. ROL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
8
TAXATIVO. RE 656.860/MT. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-
B, § 3o, DO CPC/1973. 1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do
STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do §
3o doa rt. 543-B, do CPC/1973. 2. O agravo regimental do ente
público foi desprovido, confirmando a decisão monocrática que
assegurou à parte adversa a aposentadoria com proventos integrais,
ao entendimento de que é exemplificativo o rol de doenças graves
incapacitantes descrito no artigo 186, § 1o, da Lei 8.112/90. 3 Ocorre
que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral
da matéria no RE 656.860/MT, entendeu pertencer ao domínio
normativo a definição das doenças e moléstias que ensejam a
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo o seu rol
natureza taxativa. 4 Agravo regimental da União provido, mediante
juízo de retratação exercido com fundamento no art. 543-B, § 3o, do
CPC/1973. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.314.446-PR,
RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, TI

PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 10/05/2016, Data da
Publicação/Fonte DJe 18/05/2016). (negritei).
Deste modo, considerando que as doenças da autora não
estão inseridas no rol do § 1o do art. 186, da Lei no 8.112/90, não faz jus à
aposentadoria em proventos integrais, conforme declinado pelo laudo
técnico juntado aos autos, e que ainda constatou que não “foi
caracterizada dependência de terceiros para atividades da via diária” (fls.
166/170).
É certo que, por mais grave que sejam as enfermidades da
autora, suas doenças não possibilitam a concessão da aposentadoria com
proventos integrais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
9
E sobre o tema:
“Apelação Servidora Publica Estadual Revisão de proventos de
aposentadoria por invalidez pretensão ao recebimento de proventos
integrais, sob alegação de ser portadora de doença grave

Inocorrência
Aplicação do RE 656.860/MT, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral, tema 524, sobre o qual se fixou a
tese de que pertence ao domínio normativo ordinário a definição das
doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com
proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo
STF, tem natureza taxativa Impossibilidade de aplicação extensiva
ao artigo 186, I, e § 1o, da Lei 8.112/90 Decisão mantida Recurso
improvido”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
0001308-89.2014.8.26.0484, Rel. Des. Paola Lorena, j. em
25/09/2019).
Desprovido o recurso, por força do disposto no art. 85, § 11,
do CPC de 2015, majora-se a verba honorária para o correspondente a
R$ 2.500,00, observada a Justiça Gratuita concedida à autora.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial - lembrando ser desnecessária a menção de
dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0012922-60.2013.8.26.0053 -Voto no 10.208 (ECB)
10
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T., AI
169.073-SP-AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU
17.8.98). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP 115/207, JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-
EDcl)” 1
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.